Tribunal: TJMT
Processo: 1006115-84.2021.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006115-84.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIMIR ANTONIO CLUZENI - CPF: 776.548.209-25 (APELADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUIPAMENTO AVARIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
OBSTÁCULO À
REALIZAÇÃO DE
VISTORIA
E
INEFICÁCIA DO
LAUDO TÉCNICO
-
ALEGAÇÕES
NÃO
COMPROVA
DAS
– ÔNUS
DA RÉ
– ART. 373, II, DO CPC – ART. 205 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL –
PREJUÍZ
OS MATERIAIS DEMONSTRA
DOS
–
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO
– REPARAÇ
ÕES
DEVIDA
S
– VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como deixar de reconhecer o direito d
o
autor que se desincumbe d
essa obrigação prevista no inc. I do art. 373 do CPC
, sobretudo
se o réu
não
cumpre o disposto no inc. II
.

A falha na prestação de serviço público essencial configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais,
como no caso de avarias em
equipamentos
por oscilação de energia elétrica
.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se
atende às funções punitiva, compensatória e
pedagógic
a
da medida.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de
Reparação por
Danos Materiais e Morais julgada procedente para

determinar que a
ré
pague ao autor
R$10.000,00

pel
os prejuízos materiais e R$4.000,00
pelos
danos
mor
ais
, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da condenação
.

A apelante aduz que
o
apelad
o
impediu o seu acesso ao local do sinistro,
o que
inviabilizo
u
a vistoria previamente agendada para a
apur
ação dos fatos.

Diz que não
há nos autos
nenhum laudo técnico capaz de
atesta
r que
a
s
avaria
s alegad
a
s foram causad
a
s por oscilação de energia elétrica
. Acrescenta
que
foi anexado apenas documento
pro
duzido
unilateral
mente
por empresa particular, portanto
não serve como prova do
nexo de causalidade.

A
rgument
a que
no caso concreto
não
houve
dano mora
l
, qu
e, aliás,
nem sequer
estaria

comprovado
.

Subsidiariamente
pede a redução da quantia fixada
para
ess
a reparação.

Nas
contrarrazões
o
apelad
o
pugna pelo não provimento
do Recurso
(Id
239077200
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
apelad
o
ingressou em juízo
sob a alegação de

q
ue em
6-2-2020
compareceram na
sua
oficina

funcionários da ré/apelante
para
fazerem a
manutenção
no relógio
, e
logo após
deixarem o local
ocorreu um curto
-
circuito
.

ressalta
que
na

vistoria

realizada
em 14-2-2020
a Concessionária
reconheceu que os
técnicos encaminhados anteriormente
invert
eram
os cabos
, o que
provoc
ou a oscilação na rede elétrica.

Busca
R$1
0
.000,00
por dano moral
e R$1
5
.
000
,
00
pelos prejuízos materiais
.

A demanda foi julgada procedente para condenar a
ré
a pagar os
dan
os materiais reclamados e R$4.000,00
de danos morais
.

Na
s razões recursais argui
, em síntese
,
que
o
apelad
o
, na data previamente agendada para a vistoria
,

impediu o seu acesso
a
o local
em que teriam ocorrido as avarias.

Insurge-se
também contra o laudo técnico anexado pela
parte contrária
.

Por força do artigo 333, inciso II, do CPC, competia à apelante mostrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do
direito d
o
autor.

No entanto, não trouxe prova
alguma de
que
tenha sido criado
obstáculo
para
a vistoria
.

I
nclusive
ela
própria juntou
documento
qu
e
registra que foi realizada em 14-2-2020
(Id
239077169 - pág. 8)
. Contudo, não apresentou nenhuma evidência da concretização desse ato nem de seu
conteúdo
.

Aliás, essa obrigação está prevista no artigo 205 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL:

Art. 205.
No processo de ressarcimento,
a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede.

Além disso, no laudo técnico ficou claro que a causa da avari
a
n
o equipamento do segurado foi a inversão da entrada de energia
“
pressionando um motor ao direito outro ao lado esquerdo, ou seja, inverso
”
(Id 68101875 dos autos principais).

Posto isso,
o
autor
cumpriu,
ainda que
forma
mínima,
o ônus imposto no
inc
.
I do art
.
373 do CPC
, enquanto
a ré não se desincumbiu d
a

obrigação contida
no inciso II, portanto não há como se eximir de sua responsabilidade.

A oscilação no fornecimento de energia elétrica provocou a queima do elevador utilizado pelo apelado em sua atividade comercial, o que lhe gerou aflição, frustração, angústia e sofrimento, tendo em vista o
impacto negativo sobre seu trabalho.

O dano moral tem de ser fixado em quantia que atenda às funções punitiva, compensatória e
pedagógic
a
da medida. À vista desses critérios,
mantenho os

R$4.000,00
definidos na primeira instância
.

Nesse sentido
:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. SUPOSTA FRAUDE APURADA UNILATERALMENTE. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...) No que se refere ao
quantum
indenizatório, impende salientar que, na via especial, não é cabível, em regra, a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a referida Súmula 7/STJ. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a alteração do montante arbitrado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A agravante, contudo, não logrou demonstrar que, na espécie, o valor arbitrado (R$ 10.000,00 - dez mil reais) seria excessivo, de forma que o acórdão recorrido deve ser mantido.”
(
AgRg
no
AREsp
345.130/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014,
DJe
10/10/2014).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. (...) 3. A Corte estadual, instância soberana na análise de provas, concluiu que não houve comprovação de autoria da fraude no medidor de consumo de energia praticada pelo consumidor e
manteve a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do corte de energia efetuado pelo não pagamento do faturamento retroativo, no valor fixado pelo sentenciante R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 4. A modificação do entendimento demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ
”.”

(
AgInt
no
AREsp
1059306/MS, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/09/2020,
DJe
de 01/10/2020, sem destaque no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Conforme o entendimento da Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o
valor atualizado da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024